Tribunal: TJDFT
Processo: 0750910-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. e outras em face da decisão[1] que, nos autos da execução de título extrajudicial que promovem em desfavor da agravada – Bulla Serviços Administrativos Ltda.-ME –, determinara que aditassem a inicial, promovendo a conversão da pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível atribuir ao contrato exibido pelas agravantes a qualidade de título executivo extrajudicial, tendo em vista que o documento não fora assinado pela devedora, ora agravada. Pontuara o julgado que a assinatura da parte contratada traduz requisito formal imprescindível para a formação válida e regular do título executivo extrajudicial. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, com o recebimento da inicial e processamento regular da execução na forma em que fora proposta. Como lastro da pretensão reformatória, argumentaram as agravantes, em suma, que, o contrato que exibiram traduz título executivo extrajudicial provido de liquidez, certeza e exigibilidade. Sustentaram que o instrumento contratual encontra-se devidamente firmado pela representante legal da agravada, que inserira sua assinatura no campo “contratante”. Consignaram que, conquanto a agravada figure como contratada no ajuste, sua assinatura fora aposta fora do local apropriado, circunstância que não desnatura a força executiva da avença. Destacaram que o representante legal da agravada, “além de rubricar todas as vias do contrato, apôs sua assinatura logo acima de ‘contratante’, razão pela qual o represente das exequentes teve que assinar logo abaixo, em azul[2].” Registraram que a validade do contrato individualizado fora reconhecida nos autos da ação no 0713558-57.2022.8.07.0001, ocasião em que fora assinalado que o fato de o representante legal da agravada ter assinado o contrato fora do local apropriado encerra mera irregularidade formal, que não invalida o ajuste e a exteriorização da manifestação da vontade de contratar. Acentuaram que, na hipótese, o contrato encontra-se devidamente assinado por ambos os contratantes e por duas testemunhas, ostentando a qualidade de título executivo extrajudicial na forma prevista pelo artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil. Salientaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por Unicom Produtos Hospitalares Ltda. e outras em face da decisão[3] que, nos autos da execução de título extrajudicial que promovem em desfavor da agravada – Bulla Serviços Administrativos Ltda.-ME –, determinara que aditassem a inicial, promovendo a conversão da pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Segundo o provimento guerreado, não sobeja possível atribuir ao contrato exibido pelas agravantes a qualidade de título executivo extrajudicial, tendo em vista que o documento não fora assinado pela devedora, ora agravada. Pontuara o julgado que a assinatura da parte contratada traduz requisito formal imprescindível para a formação válida e regular do título executivo extrajudicial. Inconformadas com essa resolução, objetivam as agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, sua reforma, com o recebimento da inicial e processamento regular da execução na forma em que fora proposta. Do alinhavado depura-se que a decisão contra a qual as agravantes se rebelaram e faz objeto do inconformismo que manifestaram, ao proceder ao juízo de admissibilidade da inicial, determinara seu aditamento de forma a converter a pretensão originalmente formulada sob o rito executivo em ação de conhecimento. Dessa irreversível evidência deflui a constatação de que, conquanto tenha determinado o aditamento da inicial, o provimento desafiado se caracteriza como decisão interlocutória passível de ser desafiada através de agravo. Com efeito, aludida decisão, sujeitando a inicial da execução de título extrajudicial lastreada em documento particular reputado assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas, ao Juízo preliminar de admissibilidade, endereçara determinação à parte exequente para que modulasse a pretensão que aviara de forma a alterar a ação executiva para ação de conhecimento. O ato desafiado, a toda evidência, acarreta, pois, prejuízo às agravantes, pois, exacerbando o limite do simples impulso processual, determinara que as agravantes, desconsiderando a pretensão executiva aduzida, convertessem-na para pretensão cognitiva. Dessa forma, inexorável que possui conteúdo decisório lesivo e, afetando o direito das agravantes, é passível de ser atacado na via do agravo de instrumento, em consonância com a previsão albergada no artigo 203, § 2o, do Código de Processo Civil[4] e, outrossim, com o preceituado pelo princípio do devido processo legal. Essa apreensão deriva da constatação de que o acatamento da determinação implicara a modulação da pretensão originalmente formulada, descerrando conteúdo lesivo à agravantes, salvo se optarem pela inércia e ensejarem o indeferimento da inicial, com a consequente devolução da matéria a reexame via recurso de apelação. A argumentação aduzida, a par de se conformar com os dispositivos que conferem enquadramento ao havido, encontra ressonância no entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, pois, de forma uniforme, assentara a possibilidade do aviamento de recurso contra decisão que emenda à inicial quando acarretar gravame à parte, consoante testificam os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO CONFIGURADA. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente. 2. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 3. É notório que o ato judicial agravado, ao reconhecer a prescrição dos créditos tributários constituídos nas CDAs, extrapolou os limites do mero impulso oficial. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 1235006/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 10/11/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA DA INICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. GRAVAME À EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção desta Corte Superior firmaram entendimento no sentido de que a decisão que ordena a emenda da petição inicial, como condição para a prática de ato indispensável ao prosseguimento da execução fiscal (in casu, expedição de edital de citação), possui natureza decisória, podendo ser desafiada por meio de recurso de agravo de instrumento. 2. Precedentes: REsp 1079395/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 10.11.2009; REsp 926.001/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10.12.2009; e REsp 891.671/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 15.3.2007, p. 303. 3. Retorno dos autos à origem para apreciar o agravo de instrumento. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1248474/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 31/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANTIDA A DECISÃO IMPUGNADA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 282 E 356 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Falta de prequestionamento do art. 130 do CPC. De fato o acórdão recorrido não enfrentou a matéria. Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal. 2. Poderá o agravo de instrumento deixar de ser processado na forma retida quando, no caso concreto, houver suscetibilidade de lesão grave e de difícil reparação à parte, art. 522 do CPC. 3. Possibilidade de recorrer do despacho de emenda à inicial. Excepciona-se a regra do art. 162 §§ 2o e 3o do CPC quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 284 do CPC ante a regra contida no art. 264 também do CPC. É vedado emendar a inicial após o oferecimento da contestação quando a emenda implicar alteração da causa de pedir ou do pedido. Precedente. 5. Incidência da Súmula 7 do STJ porquanto necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório. 6. Patente ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial. 7. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AgRg no Ag 1223531/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 22/02/2011) “PROCESSUAL CIVIL. EMENDA DA INICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PREJUÍZO. 1. Deve ser relativizada, em casos excepcionais, a regra de que o despacho que determina a emenda da petição inicial é irrecorrível, analisando-se se a decisão agravada subverte ou não a legislação processual em vigor de maneira a causar gravame à parte. 2. Recurso especial provido.” (REsp 891.671/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2007, DJ 15/03/2007, p. 303) “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA DA INICIAL. DESPACHO. RECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. Esta Corte possui o entendimento assente no sentido de que o despacho que determina a emenda da inicial é irrecorrível. No entanto, admite-se a interposição de agravo de instrumento previsto no art. 522 do CPC, na hipótese em que o referido despacho possa causar gravame à parte. 2. Na espécie, o juízo singular determinou a emenda da inicial para alterar o valor da causa. Nesse caso, o atendimento da determinação do juízo implicará gravame à parte, porquanto necessária a posterior complementação das custas. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1204850/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 08/10/2010) Consignada essa ressalva, de conformidade com os argumentos alinhavados, restando apurado que, em estando o agravo destinado a arrostar o provimento que, conquanto tenha determinado o aditamento da inicial através da qual fora aviada a execução de título extrajudicial, ostenta conteúdo decisório, se qualificando como decisão interlocutória por encerrar conteúdo lesivo, inclusive porque determinara a sujeição da pretensão ao procedimento comum, tornando-se passível de ser atacado via de agravo, sobeja ser aferida a legitimidade da decisão. Quanto ao ponto, razão assiste às agravantes. Conforme se extrai do instrumento particular de assessoria empresarial[5] coligido aos autos da execução, o contrato entabulado entre as partes e içado à qualidade de título executivo está firmado por duas testemunhas e assinado por ambos os contratantes. Sob esse prisma, o contrato está revestido de exigibilidade, pois, aliado ao fato de que retrata obrigação de pagar quantia líquida e certa, satisfaz o exigido para que reste municiado de exigibilidade. Com efeito, o fato de uma das partes contratantes, no caso a agravada, ter assinado em local inapropriado, porquanto firmara sua assinatura no campo “contratante”, ao invés de seu representante ter aposto a chancela no campo “contratado”, é irrelevante para o fim de satisfazer o requisito formal indispensável à agregação ao avençado da exigibilidade legalmente assegurada. Para ilustrar essa ilação, confira-se parte do instrumento contratual que ora se colaciona[6]: Conforme se infere da imagem acima reproduzida, há no campo de assinatura do contrato exatamente 4 (quatro) assinaturas. Com efeito, as assinaturas das 2 (duas) testemunhas são facilmente identificadas, porquanto apostas no local apropriado. De outro modo, no campo “contratada”, não consta qualquer assinatura, afigurando-se, a princípio, razoável o entendimento firmado pelo provimento arrostado no sentido de que a contratada, devedora, não assinara o ajuste. Ocorre, contudo, que essa ilação é facilmente afastada pelo fato de que, no campo “contratante” do instrumento constam duas assinaturas diferentes, uma aposta acima do termo “contratante” e outra aposta logo abaixo o termo “contratante”. Assinale-se, por oportuno, que as assinaturas são diferentes, sobejando verossímil a alegação formulada pelas agravantes de que a agravada apusera sua assinatura em local inapropriado do documento. Ora, o equívoco em que incorrera a agravada não pode ser interpretado em prejuízo das agravantes, sob pena de se beneficiar inclusive eventual má-fé por parte da devedora. Desse modo, até que seja aperfeiçoada a relação procedimental, o contrato exibido presume-se válido e o fato de a agravada ter assinado fora do local apropriado encerra mera irregularidade formal que não desnatura a sua força executiva. Acaso a agravada repute o instrumento desprovido de exigibilidade, deverá suscitar a questão na via apropriada. A literalidade da norma esculpida no Código de Processo Civil deixara parca margem à interpretação diversa daquela que considerara requisito para eficácia do contrato, como título hábil a permitir a instauração da execução, a assinatura de duas testemunhas, conforme se afere do retratado no artigo 784, inciso III, desse estatuto legal derrogado, :verbis “Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; (...) ” Conseguintemente, aparentando o contrato que aparelha a pretensão executiva ter sido firmado por ambas as contratantes e, outrossim, contado com a presença das testemunhas nele expressamente identificadas, o fato de a parte contratada ter colocado sua assinatura em local inapropriado não é apto a obstar a sua exigibilidade. Sob esse prisma, ao menos nessa análise perfunctória, fica patente que a execução manejada pelas agravantes se encontrara perfeitamente lastreada por título emoldurado pelos elementos que lhe conferem executividade, ensejando a afirmação de que o contrato exibido satisfaz o exigido para que reste apreendido como título executivo na exata tradução da regra inserta no inciso III, do art. 784, do CPC. É que, frise-se, a aposição da assinatura da contratada em local inapropriado no documento não é apta a deixá-lo desguarnecido de aludido atributo. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inc. I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, sobrestando os efeitos da decisão arrostada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, publicado esse decisório e decorrido o prazo para o aviamento de recurso interno, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação da agravada em razão da natureza da decisão arrostada e do fato de que eventual arguição de inexibigilidade deverá ser resolvida na sede apropriada. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de dezembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 179405942 - Pág. 1 (fl. 54) – execução. [2] - ID Num. 53933514 - Pág. 7 (fl. 8). [3] - ID Num. 179405942 - Pág. 1 (fl. 54) – execução. [4] - CPC, Art. 203, § 2o. “§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.” [5] - ID Num. 174715070 - Pág. 1/8 (fls. 25/32) – execução. [6] - ID Num. 174715070 - Pág. 8 (fl. 32) – execução.